Tribunal: TJDFT
Processo: 0749763-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749763-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de ADRIANA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED; de realização de diligências por meio dos sistemas SISBAJUD para localização de bens penhoráveis; de inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, por intermédio do sistema SERASAJUD; bem como da adoção de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e no bloqueio de cartões de crédito da executada. Em razões recursais (ID 78310572), a exequente afirma que a decisão de primeiro grau incorre em manifesta contrariedade aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, ao indeferir as diligências executivas pleiteadas. Alega que as medidas requeridas constituem instrumentos legítimos de satisfação do crédito exequendo, razão pela qual o indeferimento das providências requeridas não se coaduna com o dever judicial de zelar pela utilidade e efetividade da prestação jurisdicional. Acrescenta que a suspensão imediata do feito, acompanhada da fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, impõe indevido obstáculo à continuidade da execução, notadamente quando ainda não esgotadas as diligências disponíveis para a localização de bens penhoráveis, configurando-se, nesse cenário, risco concreto de perecimento do direito exequendo. Requer, nessa linha argumentativa, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a “realização das diligências de pesquisa patrimonial requeridas pela parte exequente, notadamente a renovação da consulta via SISBAJUD, inclusive na modalidade denominada “teimosinha”, bem como as pesquisas nos sistemas CENSEC, SREI, SNIPER, ERIDF e CAGED, a fim de viabilizar a localização de bens e ativos financeiros da parte executada, além da inclusão da executada em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD e congêneres”. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pela credora agravante, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “1. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, intimado para indicar bens passíveis de penhora em nome da parte Executada, a parte Exequente pugnou por nova consulta SISBAJUD, penhora do saldo do FGTS da Executada, pela pesquisa no CAGED, inscrição do nome da Executada no cadastro de inadimplentes, suspensão da CNH, do Passaporte e dos Cartões de Crédito (id. 249120494). 2. Inicialmente, indefiro realização de nova consulta via SISBAJUD, porquanto a consulta de id. 245190555 já foi realizada de forma reiterada, por 30 (trinta) dias. Saldo FGTS 3. Ademais, indefiro a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de apurar saldo vinculado à conta de FGTS/PIS da executada, bem como eventual bloqueio, porquanto, nos termos dos arts. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90 possui natureza salarial. Nesse sentido, tal verba é acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Pesquisa CAGED 4. No que diz respeito à expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, ou até mesmo a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo referido órgão, trata-se de ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 5. Assim, malgrado seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 6. Nesse contexto, indefiro a pesquisa junto ao CAGED. Cadastro de Inadimplentes 7. A inclusão do nome da parte Executada no cadastro de inadimplentes pode ser realizado diretamente pela parte Exequente, sem a necessidade de intervenção judicial, de modo que indefiro o pleito. Suspensão da CNH, do Passaporte e Cartões de Crédito 8. O art. 139, IV do CPC dispõe que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 9. Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, o qual reza que "Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". 10. No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste Juízo foram realizadas, de modo que não foram encontrados bens penhoráveis. 11. Não há, por outro lado, indícios de que haja má-fé da executada em ocultar patrimônio bastante para o pagamento da dívida. Ademais, não vislumbro nenhuma utilidade para a satisfação da execução caso haja a suspensão da Carteira de Habilitação, do Passaporte e dos Cartões de Crédito da devedora. 12. Assim, em que pese o entendimento recente do C.STJ acerca do tema, entendo que a adoção da medida requerida extrapolaria a esfera patrimonial da parte devedora, e não traria nenhum resultado para a satisfação da obrigação. 13. Ante o exposto, não há como se considerar que a medida pleiteada seja razoável ou proporcional à quitação do débito, pelo que indefiro o pedido. 14. Cumpre destacar que este Juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis do devedor e sendo os resultados infrutíferos, de modo que não há bens em nome da parte Executada. Prescrição Intercorrente 15. Diante da ausência de bens em nome da parte Executada, SUSPENDO o processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, a contar da presente data. 16. No período, os autos ficarão sobrestados, na própria vara, com o prazo prescricional suspenso na forma do art. 921, § 1o, do CPC. 17. O prazo prescricional da pretensão de cobrança a título de reparação civil é trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil. 18. Com efeito, nos termos do art. 921, §4o do CPC, a prescrição iniciou-se em 19.11.2023 (id. 178589984), data em que a parte exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização da parte devedora, após a Lei 14.195/2021. 19. Dessa forma, decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, fica desde já determinado o sobrestamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, independente de novo despacho, encerrando-se o prazo prescricional da ação em 19.11.2027. 20. Intime-se.” Do CAGED Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não encontrados valores e bens suficientes do devedor passíveis de serem excutidos após as diversas diligências frustradas, entender-se-ia, em um primeiro momento, por não se poder furtar ao exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo, na medida em que as informações junto ao CAGED, embora de acesso a todo cidadão, não são disponíveis para consulta direta pelo próprio usuário quando referentes a dados de terceiros. Contudo, a medida postulada não se presta, prima facie, a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição, escapando, portanto, à finalidade visada pelo art. 139, IV, do CPC. De fato, além da impenhorabilidade da verba de caráter alimentar, sem indícios nos autos desta sobejar as necessidades de subsistência da devedora e de sua família (art. 833, IV, § 2o, CPC), sobreleva elucidar que a pesquisa junto ao CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto caracterizar base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. Com essa compreensão, indeferindo a consulta ao CAGED em razão da ineficácia da medida, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. Não se pode transferir para o Magistrado a obrigação exclusiva da parte de promover as diligências administrativas e extrajudiciais necessárias ao trâmite processual. 2. A expedição de ofício para fins de requisição de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED carece de utilidade, pois o cadastro não é destinado à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução ou cobranças. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1702974, 07068193720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. ÔNUS. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DEVER. PRINCÍPIO. COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESQUISA. CAGED. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 1. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, em princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos. 2. É ônus do credor envidar todos os esforços com a finalidade de localização de bens do devedor, passíveis de constrição para satisfação do débito, sendo descabida a transferência desse ônus ao Poder Judiciário à invocação do princípio da cooperação, uma vez que em tal hipótese, transformaria o postulado em ferramenta a favor unicamente da parte. 3. O pedido de informações junto ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) não demonstra qualquer efetividade quanto à existência de bens penhoráveis, pois referido cadastro apenas indicará, se o caso, eventuais informações relacionadas ao vínculo empregatício do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1680794, 07012583220238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Revela-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -, e ao INSS a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada, para, dessa maneira, alcançar a satisfação do crédito perseguido, em vista do caráter salarial da verba que se pretende penhorar. 3. Não obstante o Eg. Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, necessário que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 4. Mero pedido de penhora de um percentual que se entende adequado, sem elementos acerca da capacidade de subsistência da parte devedora, não tem o condão de ensejar a excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade de salário. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1413064, 07326912520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022.) Do SISBAJUD Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de novas consultas para busca de bens, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.). Este Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de bens e ativos dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido. (Acórdão 1713762, 07097155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. INFOJUD. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE USO ANTERIOR DA FERRAMENTA. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA NO INFOJUD. 1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD na busca de bens do devedor no intuito de quitar dívida decorrente de título judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 219, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 3. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas prévias como condição para utilização de ferramentas disponíveis ao Juízo que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 4. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 5. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 6. Afigura-se possível o deferimento e a renovação de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 7. Constatado que, no caso concreto, não fora realizada pesquisa reiterada ("teimosinha") no sistema SISBAJUD e a última pesquisa ao sistema INFOJUD ocorrera há quase um ano e meio, mostra-se razoável a realização das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do executado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 7.1. Deferimento da utilização da ferramenta de busca automática (teimosinha) por 30 dias. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1708972, 07082752220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. SISBAJUD. INFOJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Evidenciado o transcurso de mais de dois ano, desde a última pesquisa pelos sistemas informatizados do tribunal de busca de bens do devedor, cabível a renovação da diligência, seja porque, diante do transcurso do tempo, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700806, 07099156020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” In casu, as últimas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas em junho de 2025 (ID 245190555 dos autos de origem). Portanto, diante do curto lapso temporal decorrido entre o novo pedido e a última tentativa de bloqueio, bem como da ausência de indicação de mudança na situação econômica da devedora agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a consulta. Do SERASAJUD: Conforme dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o uso da expressão verbal 'pode' no art. 782, §3o, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto" (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022). No caso, a negativa encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que a medida estampada no artigo 782, § 3o, do CPC, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial – uma vez que não se pode atribuir ao Poder Judiciário os custos decorrentes de medida que está ao alcance da própria parte exequente. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO CREDOR EM DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O SERASAJUD, conforme informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é sistema que "serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança." Ou seja, o referido sistema não se presta à identificação ou bloqueio de bens, mas apenas à restrição do nome dos devedores, funcionando como medida coercitiva que visa compelir o devedor ao pagamento a dívida. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, consiste em providência de caráter coercitivo, que, como tal, deve ser adotada com a devida cautela, mediante a avaliação das peculiaridades do caso concreto, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, não sendo esta a finalidade almejada pela norma. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. (...) Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1754671, 07248129320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INFOJUD. SERASAJUD. CCS/BACEN. SNIPER. SREI. (...) A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo (...) VII - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1829297, 07512185420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando a possibilidade de a própria parte exequente agravante realizar a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado. Da suspensão da CNH, do passaporte, e bloqueio dos cartões de crédito da devedora: Sabe-se que, por força da regra exposta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Todavia, entendo que medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, as medidas pretendidas pela credora agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para o devedor. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. Conquanto seja viável a postulação de medidas executivas atípicas, com apoio no art. 139, inciso IV, do CPC, a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte, bem como a quebra de sigilo bancário para averiguação da existência de cartões de crédito em nome dos devedores são medidas que não levam ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providências inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1847779, 07502640820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste no inconformismo da agravante em face do deferimento do pedido de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte. 2. O art. 139, inc. IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas. 3. Na hipótese, a suspensão da CNH e Passaporte do devedor é medida que ostenta caráter punitivo, desprovida da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização para a satisfação do crédito pretendido, de sorte que deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada” (Acórdão 1939094, 0728999-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃOPASSAPORTE. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CANCELAMENTO DO CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem a dignidade do devedor, sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3.Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1748843, 07225438120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ATÍPICAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado. 2. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso. 3. As medidas de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito são ineficazes para compelir o devedor a quitar a dívida. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1970211, 0744214-29.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Por fim, impõe-se registrar que o tão só requerimento das diligências não se presta para obstar a suspensão da execução ou a fluência do prazo do art. 921, III, § 1o, do CPC, pois “a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, na linha do que estabelece o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil”. De fato, “A suspensão da execução gera importantes consectários, inclusive no campo prescricional. Isso não é alterado pelo fato de se tentar, durante a suspensão, a descoberta de bens penhoráveis mediante buscas eletrônicas privativas do juiz”, “a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da realização da consulta por meio dos referidos sistemas que, se exitosa, aí sim resultará na sua continuidade”, conforme bem asseverado em precedente deste Tribunal de Justiça, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. III. O fato de a execução estar suspensa não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos jurídicos da suspensão da execução, ao mesmo tempo em que são imprescindíveis à sua efetividade. V. Do ponto de vista processual, a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação das consultas pelos sistemas informatizados que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1427251, 07292928520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator